Tribunal: TJSP
Processo: 2250429-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação rescisória em fase de cumprimento de sentença. Objetiva o agravante a devolução das quantias depositadas em juízo a título de condenação nos autos da ação indenizatória. Decisão agravada indeferiu o pedido para que o executado seja intimado a comprovar documentalmente qual a destinação dos valores que recebeu naquela ocasião, bem como a inclusão dos patronos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação rescisória em fase de cumprimento de sentença. Objetiva o agravante a devolução das quantias depositadas em juízo a título de condenação nos autos da ação indenizatória. Decisão agravada indeferiu o pedido para que o executado seja intimado a comprovar documentalmente qual a destinação dos valores que recebeu naquela ocasião, bem como a inclusão dos patronos do agravado no polo passivo da execução, a fim de que eles sejam intimados a devolver o valor que receberam a titulo de honorários advocatícios. Não ocorrência de "levantamento indevido", visto que, nos termos do art. 969 do CPC/2015 (atual 489 do CPC/1973), a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, a não ser em situações excepcionais, o que não ocorreu no caso concreto. Não tendo o agravado efetuado o pagamento de forma voluntária, deverá a agravante buscar a satisfação do seu crédito de maneira forçada. Decisão mantida. Recurso improvido.